Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700143-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL MIRANTE BELA VISTA AGRAVADO: ROSEMEIRE SOUZA CAMPOS DESPACHO Uma vez que a Agravante comunicou na origem a interposição do recurso, não se mostra necessário por ora o exame de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.